Tribunal: TJMT
Processo: 0022335-35.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0022335-35.2018.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[A. A. R. V. D. L. - CPF: 041.751.331-35 (APELANTE), LEONILDA RODRIGUES VAZ SANTIAGO - CPF: 615.938.001-00 (APELANTE), SANDRA ELIANE JOHN - CPF: 889.327.291-15 (ADVOGADO), SEMPRE PRECISA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.165.895/0001-40 (APELADO), MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. - CNPJ: 03.853.896/0005-73 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), LEONILDA RODRIGUES VAZ SANTIAGO - CPF: 615.938.001-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANO MORENO BICUDO - CPF: 120.250.568-69 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0006-58 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO– FALECIMENTO DO SEGURADO – O AUTOR BEM SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA (ARTIGO 373, INC. I DO CPC) - IMPOSIÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INADEQUADO – DEVER DE INDENIZAR BENEFICIÁRIOS –-PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

- O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Incidindo na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

- Das condições gerais da apólice de seguro de vida em grupo, em seu item “03. COBERTURAS DO SEGURADO”, que trata da questão sub judice (causa morte acidente), determina o pagamento de indenização aos beneficiários do segurado, no caso de morte do participante, por qualquer que seja a causa determinante.

- O autor bem se desincumbiu de seu ônus de prova (artigo 373, inc. I do CPC) a constituir direito e pretensão a indenização da apólice destinado aos beneficiados do segurado, item “9. Beneficiários” da apólice.

- Sentença reformada. Provimento da apelação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo requerente AVERALDO APARECIDO RODRIGUES VAZ DE LIRA (representado por sua genitora Leonilda Rodrigues Vaz) contra a sentença (ID 132587262), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, em AÇÃO DE COBRANÇA de n. 0022335-35.2018.8.11.0055, ajuizada em face de PRECISA SEGUROS, MARFRIG ALIMENTOS S/A E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, eis que concedo à parte autora a gratuidade da justiça (pág. 32 do id 58383862).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o requerente em suas razões recursais (ID 132587263), requer a reforma da sentença, sob a alegação que improcedência do pedido da inicial, não é justa, em fundamento de ausência da documentação que a Delegacia de Polícia Civil não localizou, visto que a parte autora é considerada hipossuficiente para apresentar, e que nos próprios autos existem informações claras e objetivas que a causa mortis do segurado é abrangida pela cobertura da apólice.

Reafirmou que a Delegacia de Polícia Civil de Tangará da Serra não localizou o laudo de necropsia e nem procedimento policial em nome de Averaldo Severo Lira, e que de acordo com o princípio da verdade real o juiz não pode se pautar apenas nas provas documentais, e levando em consideração que a própria empregadora MARFRIG, confessou ter conhecimento que a morte ocorreu por acidente.

Sustentou que restou incontroverso nos autos que as requeridas não efetuaram quaisquer pagamentos aos autores e que jamais os procurou com este intuito.

Contrapôs aos fundamentos da sentença recorrida que, a causa da morte do segurado é alcançada pela cobertura da apólice do seguro, inclusive deve ser pago em dobro já que cabe em duas hipóteses, entre elas cobertura decorrente de morte Natural ou Acidental e a Indenização Especial de morte por acidente. Que deve ser feito o pagamento de 25% do prêmio devido ao autor, no valor de R$ 47.559,00 (quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais), juros moratórios até a efetiva data do pagamento.

Refutou os termos da sentença combatida que afirmou ser necessário a causa mortis do segurado, para se enquadrar na cobertura constante na apólice. Porém, alegou que a morte pura e simplesmente já configura a obrigação ao pagamento da verba securitária e com isso, a certidão de óbito já basta para provar tal sinistro e que descreveu a causa da morte por choque hipovolêmico, perfuração torácica por instrumento perfuro contundente, e somados as confissões das reclamadas, que reconhecem que a morte ocorreu por acidente, já caracteriza o direito ao pagamento do prêmio.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau, para condenar as apeladas ao pagamento do respectivo prêmio, na quota do seguro ao autor (25% do valor total, visto possuir outros 3 (três) irmãos beneficiários), e exclusão dos honorários de sucumbência arbitrados as apelantes.

Contrarrazões da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS sob o ID nº 132587266.

Parecer da Procuradoria de Justiça sob ID nº 154808175, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhor presidente,

Peço vênia ao colega Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, que fez o parecer escrito, porque consta dos autos a certidão de óbito, em que há
causa mortis
.

Mais que isso, trabalhei num caso do júri de Alta Floresta, em que essas empresas têm equipes de investigação para verificar se há alguma burla ao seguro.

Neste caso, tem uma certidão de óbito, em que consta a
causa mortis
, portanto, opino pelo provimento do recurso.

É o parecer retificado.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SERGIO GONINI BENICIO, OAB/MT 28241-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por AVERALDO APARECIDO RODRIGUES VAZ DE LIRA (representado por sua genitora LEONILDA RODRIGUES VAZ), contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, Ação de COBRANÇA DE SEGURO de n. 0022335-35.2018.8.11.0055, em face de MARFRIG ALIMENTOS, SEMPRE PRECISA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL ora apeladas, que ao fim JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a exigibilidade suspensa, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

Irresignado, o requerente em suas razões recursais (ID 132587263), requer a reforma da sentença, sob a alegação que improcedência do pedido da inicial, não é justa, em fundamento de ausência da documentação que a Delegacia de Polícia Civil não localizou, visto que a parte autora é considerada hipossuficiente para apresentar, e que nos próprios autos existem informações claras e objetivas que a causa mortis do segurado é abrangida pela cobertura da apólice.

Contrapôs aos fundamentos da sentença recorrida que, a causa da morte do segurado é alcançada pela cobertura da apólice do seguro, inclusive deve ser pago em dobro já que cabe em duas hipóteses, entre elas cobertura decorrente de morte Natural ou Acidental e a Indenização Especial de morte por acidente. Que deve ser feito o pagamento de 25% do prêmio devido ao autor, no valor de R$ 47.559,00 (quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e nove reais), juros moratórios até a efetiva data do pagamento.

Que a própria empregadora MARFRIG, confessou ter conhecimento que a morte ocorreu por acidente.

Sustentou que restou incontroverso nos autos que as requeridas não efetuaram quaisquer pagamentos aos autores e que jamais os procurou com este intuito.

Alegou que a morte pura e simplesmente já configura a obrigação ao pagamento da verba securitária e com isso, a certidão de óbito já basta para provar tal sinistro e que descreveu a causa da morte por choque hipovolêmico, perfuração torácica por instrumento perfuro contundente, e somados as confissões das reclamadas, que reconhecem que a morte ocorreu por acidente, já caracteriza o direito ao pagamento do prêmio.

Pois bem, conheço dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como bem destacado pelo juízo a quo, cinge-se a controvérsia dos autos em analisar se a causa mortis do segurado se enquadra na cobertura constante na apólice, e qual documento necessário a comprovação do sinistro.

Como retratado alhures, o autor é filho herdeiro do falecido AVERALDO SEVERO DE LIRA (certidão de óbito ID nº 132587232), que possuía apólice de seguro de vida em grupo de nº 15517 (ID nº 132587233, pag. 37), pelo fato de laborar para a empresa requerida Marfrig como consta do documento de ID nº 154982377, a adesão do falecido ao contrato de seguro junto a 3ª Requerida- Companhia de Seguros Aliança Brasil, cujas especificações da apólice enumeram dentre as garantias contratuais, de indenização especial de morte por acidente – IEA.

Inquestionável a aplicação do Código de Defesa do consumidor, devendo a relação entre as partes ser guiada pela norma consumerista.

Em visita aos fatos e documentos dos autos, eis que sobrelevo dentre as condições gerais da apólice de seguro de vida em grupo, em seu item “03. COBERTURAS DO SEGURADO”, que trata da questão sub judice, de causa morte, do pagamento de indenização aos beneficiários do segurado, no caso de morte do participante, por qualquer que seja a causa determinante, formando desta forma minha convicção que a toda evidência dos autos, o recorrente autor deve merecer melhor sorte na ação.

Isto porque, divergindo dos fundamentos da sentença combatida, vejo que o autor bem se desincumbiu de seu ônus de prova (artigo 373, inc. I do CPC) a constituir direito e pretensão a indenização da apólice destinado aos beneficiados do segurado, item “9. Beneficiários” da apólice.

Inobstante a comprovação por documento de apólice por suas especificações e condições que determinam que o segurado estava amparado pelas cláusulas contratuais de seguro de vida em grupo, em caso de morte, por qualquer causa determinante, relevo ainda, da disposição em contrato de seguro de vida (ID nº 132587235, pag. 35), mais especificamente em seu item “22.LIQUIDAÇÃO DE SINISTRO”, subitem 21.2., estabelece do processo de avaliação de cobertura, oportunidade da apresentação pelo legítimo interessado, dos documentos a se comprovar o evento do sinistro, sendo a ele determinado apresentar: Cópia de RF e CPF do segurado e da pessoas que sofreu o sinistro, comprovante de residência, comprovante de vínculo empregatício com cópia dos 3 últimos holerites e formulário de autorização de pagamento de sinistro, nada mais.

Por esta via ei de concordar com as razões do recorrente que, no importe de comprovação do sinistro – morte acidental do segurado, juntou aos autos a certidão de óbito de seu genitor por causa choque hipovolêmico, perfuração torácica por instrumento perfuro contundente, a cumprir com sua obrigação contratual a consubstanciar no dever da seguradora requerida em pagar o valor do seguro, por ocasião do sinistro morte acidental.

Em seu subitem 21.2.2. relaciona tão somente a apresentação de Certidão e declaração de óbito do segurado.

Ademais não entendo necessidade de se requisitar, como indispensável, documento que ateste ou não as causas do evento morte acidental do segurado, pois como explicitados alhures em apólice por seu item 03. COBERTURAS DO SEGURADO”, em caso de morte, o pagamento de indenização aos beneficiários do segurado, independe de qualquer que seja a causa.

Disto ressaí a exigência necessária e razoável realizada pelo Banco do Brasil Seguros (ID nº 132587232, pag, 18) à da Mafrig Frgorif., a se comprovar o evento morte e seu sinistro, por apresentação de tão somente os documentos de Comprovante de residência do segurado, proposta de adesão com indicação dos beneficiários, RG e CPF.

Evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis.

Ressalto no caso, que é consabido que os contratos de seguro de vida estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, bem como o art. 6º, III, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

Deveras, ao caso, entendo que inexplicavelmente, houve um procedimento/processo inadequado por parte da requerida Seguradora, que exigiu indevidamente outros documentos, como condição a pagar a indenização securitária, que a todo modo consubstanciou na injusta negativa ao pagamento da apólice.

Da possibilidade de eventual risco excluído de indenização por ato ilícito praticado pelo segurado (cláusula 39. do contrato), deve a seguradora em desincumbência de seu ônus de prova, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inc. II do CPC), e não, inadvertidamente, supor do risco excluído à todo beneficiário, como condição de não cumprimento de sua obrigação contratual.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - REJEITADA - SEGURADO FALECIDO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATANTE DO SEGURO - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS AO RECEBIMENTO DA INDENZAÇÃO SECURITÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ÓBITO DO SEGURADO - VERBA HONORÁRIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O esgotamento da via administrativa não constitui condição para ajuizamento de ação, máxime se não há legislação restritiva. Obriga-se a seguradora pelo pagamento do prêmio se demonstrada a vigência da apólice e há prova suficiente da ocorrência do respectivo sinistro. A correção monetária incide a partir da data em que o pagamento do seguro deveria ter ocorrido, ou seja, do dia do óbito do segurado.” (Ap 2694/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/09/2011, Publicado no DJE 15/09/2011)

No caso em espécie, entendo que a parte autora comprovou nos autos, por ocasião do ajuizamento da ação, por seus documentos e fatos, toda documentação necessária e requisitada em apólice e contrato de seguro de vida, a inquestionavelmente condição de passamento do segurado por acidente, que em via de regra, configurou ao autor/hereditário fazer jus ao recebimento objeto do contrato securitário como beneficiário. Não há motivo razoável a considerar, a notória negativa ao pagamento de indenização securitária pelo sinistro morte de segurado em 27/01/2007, se com a apresentação de certidão de óbito, ficou a ver navios por mais de 9 (nove) anos, para só então ajuizar ação de cobrança a fim de satisfação de seu direito em contrato.

De outro norte lembro que a responsabilidade das empresas requeridas, como fornecedoras de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte requerente.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que as empresas requeridas não efetuaram o pagamento de valor securitário até a presente data.

Destarte, torna-se obrigatória a contraprestação do contrato de seguro de vida pelo sinistro morte acidental e consequentemente, nasce o dever de cobrar o valor da apólice pelo autor, em cobertura morte e a indenização especial de morte por acidente no valor de R$ 38.913,00 (trinta e nove mil novecentos e treze reais).

Ressalto que o valor total securitário deve ser distribuído em proporções iguais entre os herdeiros beneficiários, sendo ao autor desta a composição de 25% do valor total, e o demais restante (75%) aos outros 3 (três) beneficiários.

Isto posto, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, e condenar as requeridas ao pagamento do capital seguro no importe R$ 38.913,00 (trinta e nove mil novecentos e treze reais) ao autor (25%) e demais herdeiros beneficiários, com correção monetária de 1% a.m. pelo INPC a incidir a partir da data em que o pagamento do seguro deveria ter ocorrido, ou seja, do dia do óbito do segurado, e juros de mora de 1% a. m a partir da citação válida.

Por fim, vencidos os apelados nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência.

Entretanto, com relação à correção monetária, Vossa Excelência constou em seu voto:

“(...) com correção monetária de 1% a.m. pelo INPC a incidir a partir da data em que o pagamento do seguro deveria ter ocorrido, ou seja, do dia do óbito do segurado”

A legislação prevê o pagamento do seguro até trinta dias após a comunicação do óbito à seguradora, portanto, não há como determinar a incidência da correção

da data do óbito do segurado, voto pela incidência da correção monetária a partir dos 30 (trinta) dias após a comunicação do óbito à seguradora.

Tenho essa pequena divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desa. Marilsen Andrade Addário, adiro ao voto de vossa excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Senhor presidente,

Também adiro ao voto da Desa. Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023